Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727812-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIO COELHO COSTA NETO APELADO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP, VIA VAREJO S/A DESPACHO Intime-se o autor/apelante, Dionísio Coelho Costa Neto, para que se manifeste sobre o pedido de devolução do aparelho celular (ID 31225684). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator